Tribunal: STF
Processo: ARE 1451808
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Suficiência da simples afirmação de pobreza pela parte Requisito cumprido nos autos Exegese dos arts. 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República, e 98 a 102 do Código de Processo Civil Precedentes jurisprudenciais e base doutrinária Benefício concedido.



    CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA Ituverava Recálculo dos proventos do professorado municipal, com a inclusão das verbas remuneratórias (carga suplementar, substituição e abono) sobre as quais houve a incidência de contribuição previdenciária Título judicial que não enfrentou a integralidade garantida pelo artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003 ou a incorporação dessas verbas Determinação que se restringiu ao cômputo na remuneração utilizada para cálculo dos proventos, haja vista a incidência da contribuição previdenciária sobre elas nos termos da lei municipal Cálculo da Municipalidade não ilidido Apelação da servidora não provida.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, XXXVI; 40, § 3º; e art. 201, § 11, da CF, bem como ao art. 6º da EC 41/2003 e arts. 2º e 3º da EC 47/2005. Sustenta, em síntese, que o título executivo judicial declarou que o cálculo dos proventos de aposentadoria integral, incluindo-se seus reflexos (gratificação natalina ou 13º salário), deverá contemplar as remunerações sob as rubricas de "carga suplementar", "substituição" e "abono" que efetivamente tenham sido utilizadas como base para as contribuições dos servidores ao regime de previdência, nos termos das Leis Municipais, de modo que se faz presente a discussão quanto à aplicação da regra da integralidade no cálculo de seus proventos.



    3. É o relatório. Decido.



    4. O recurso não deve ser provido. Quanto à alegação de violação ao direito adquirido, o Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes - Tema 660).



    5. O Tribunal de origem assentou que a parte recorrente não logrou êxito em demonstrar equívoco na metodologia adotada nos termos da Lei Municipal, conforme trecho assim fundamentado:



    A desorganização jurídica descortina-se desde a inicial da ação coletiva.



    O pleito na demanda originária, diante de sua generalidade, teve sua cognição restringida à análise da supressão das verbas intituladas carga suplementar, substituição e abono dos proventos e pensões dos sindicalizados, sob a tese essencial da parte autora de afronta ao artigo 40, § 3º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003.



    Em sede recursal, o acórdão proferido por esta Câmara ratificou a sentença originária, que julgou procedente a ação para (com meu grifo): i) declarar que o cálculo dos proventos de aposentadoria integral, incluindo-se seus reflexos (gratificação natalina ou 13º salário), deverá contemplar as remunerações sob as rubricas de “carga suplementar”, “substituição” e “abono” que efetivamente tenham sido utilizadas como base para as contribuições dos servidores ao regime de previdência, nos termos das Leis Municipais nº 4.087/12, nº 2.813/92 e nº 4.378/16; ii) condenar a requerida ao pagamento da respectiva diferença decorrente da preterição daquelas remunerações por ocasião do cálculo dos benefícios previdenciários, cujos valores serão apurados em futura liquidação e acrescidos da correção monetária, a partir de cada competência, bem como os juros moratórios, a partir da citação, de acordo com a metodologia a adotada pelo STF por ocasião da solução do Tema 810, respeitando-se a prescrição quinquenal. 



    Neste cumprimento, a requerente questiona de modo específico a ausência do pagamento em seus proventos dos valores referentes a carga suplementar ante a integralidade garantida pelo artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003:



    [...]



    Todavia, isso não consta nem da r. sentença da ação coletiva, nem do acórdão que a manteve.



    Não houve determinação para incorporação aos proventos das verbas em análise, mas sim seu simples cômputo na remuneração utilizada para cálculo dos proventos, haja vista a incidência da contribuição previdenciária sobre elas, consoante a lei municipal.



    Assim, a exequente não logrou êxito em demonstrar equívoco na metodologia adotada nos termos do artigo 3º da Lei Municipal nº 4.467/2017, pelo Município.



    (Grifos acrescentados)



    6. No mesmo sentido se manifestou o juízo de origem em sentença assim fundamentada:



    [...]



    Assim, destaca-se que a parte impugnada não logrou êxito em demonstrar que nos cálculos da impugnante não constou alguma das remunerações expressamente contempladas no título executivo judicial, nos termos acima expostos.



    Friso, ainda, que reconhecer a metodologia abordada pela impugnada implicaria na extrapolação dos critérios definitos no título executivo, vez que nesse constou, expressamente, as remunerações analisadas.



    No mais, a parte credora não logrou êxito em comprovar a alegação de que o apostilamento se deu de forma errada.



    (Grifos acrescentados)



    7. Com efeito, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e validar os argumentos apresentados pela recorrente, seria imprescindível um novo reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos inviáveis neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).



    8. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator